Tribunal: CARF
Processo: 11080.723432/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723432/2012-16
ACÓRDÃO
2002-009.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA RENATA CAETANO DOS ANJOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2004
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso voluntário, por ausência de lide, se a
impugnação não foi conhecida por intempestividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723432/2012-16
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante auto de infração de folhas 6/10, exige-se da contribuinte acima
identificada a importância de R$ 27.177,30, acrescido de multas e juros de mora,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos calendários 2004.
Do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 7/8, consta que o
auto de infração é decorrente de Omissão de rendimentos recebidos pela
contribuinte, da fonte pagadora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (PNUD). O rendimento foi informado na Declaração
de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc), no
valor de R$ 54.000,00, relativo ao ano calendário 2004.
Consta também glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$
3.145,32, por falta de comprovação, da fonte pagadora People S Serviçe
Consultoria Ltda, CNPJ 04.450.483/0001-87.
Foi apresentada impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo, fls. 2/3 a qual
apresenta os argumentos indicados a seguir.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, solicita que seja considerado o
imposto retido, que seria relativo a rescisão de contrato de trabalho conforme
documentos apresentados, relativo a empresa Peoples S Service.
Com relação a omissão de rendimentos recebidos do IBAMA, apresenta os
seguintes argumentos:
Cita que foi prestadora de serviços ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) do período entre os anos de 2000 e 2004.
Até o final de 2003, a prestação de serviços deu-se através da empresa Peoples S
Service.
Que findo este período, o IBAMA ainda não dispunha de servidores concursados
em número suficiente para execução dos trabalhos e realizou contratação via
organização internacional, no caso o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). O referido contrato vigeu de 02 de janeiro de 2004 a 31
de dezembro do mesmo ano.
Que lhe foi informado que o valor recebido seriam (sic) isentos de impostos, por
tratarem-se (sic) de valores pagos por organismo internacional, equivalente à
bolsa de estudos. Tal informação foi prestada pela equipe do PNUD aos
consultores do IBAMA.
Desta forma, em 2005, quando realizou a Declaração de Ajuste Anual, referente
ao ano de 2004, o valor de R$ 54.000,00, referente ao recebido no contrato de
serviço com o PNUD, foi declarado como Rendimento isento e Não Tributável.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723432/2012-16
3
Cita que nos anos subseqüentes (sic), conforme documentos em anexo,
apresentou declaração de ajuste anual normalmente e, apenas durante a
Declaração de Ajuste Anual do ano corrente, referente ao ano base 2010, que a
impugnante recebeu o alerta eletrônico de que constavam pendências em
declarações anteriores.
Que se sente lesada no que diz respeito aos juros da dívida, no que alega que não
tinha conhecimento da pendência quanto mais aos juros que somam uma monta
maior do que seu patrimônio.
Argumenta que não estando ciente da existência do débito, considera indevida a
cobrança dos juros de mora.
Requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Caso não seja aceito, o que não
se acredita, mas se considera por precaução, solicita o parcelamento do crédito.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2015, Recurso Voluntário (fls. 41 e 42) em que arguiu:
a) Que o termo de rescisão juntado comprova a retenção de imposto, e
b) que os valores recebidos pelos serviços prestados ao Ibama por meio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud, seriam isentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Observo que a decisão recorrida considerou intempestiva a impugnação (fl. 30) e
por isso não a conheceu, matéria essa que não foi questionada no recurso voluntário. Portanto,
não conheço do recurso voluntário por ausência de lide, uma vez que, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ela não chegou a ser instaurada.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário por ausência de lide.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 53
DF CARF MF
Original